Tribunal: STF
Processo: ARE 1523250
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. CONCESSÃO DE PROGRESSÃO E PROMOÇÃO. PARTE QUE FOI TRANSFERIDA PARA O MUNICÍPIO DE MATINHOS EM REGIME DE PERMUTA ANTES DE CONCLUIR O ESTÁGIO PROBATÓRIO. PERMUTA QUE INTERROMPE A CONTAGEM DO TEMPO PARA AQUISIÇÃO DA ESTABILIDADE. BENEFÍCIOS INDEFERIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. ENTENDIMENTO MANTIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. DO MÉRITO. ESTATUTO DOS SERVIDORES QUE ESTABELECE ESTÁGIO PROBATÓRIO COM DURAÇÃO DE 02 (DOIS) ANOS, DURANTE O QUAL A PARTE SERÁ AVALIADA PERMANENTEMENTE (ART. 20, LEI Nº 75/1997). AMBAS CONDIÇÕES QUE DEVEM SER OBSERVADAS PARA AQUISIÇÃO DA ESTABILIDADE. AUTORA QUE, ANTES DOS 02 (DOIS) ANOS COMPLETOS A PARTIR DE SUA NOMEAÇÃO, FOI TRANSFERIDA PARA OUTRO MUNICÍPIO EM REGIME DE PERMUTA. MUDANÇA QUE INTERROMPE O TRANSCURSO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO. PARTE QUE PERMANECEU LABORANDO EM MUNICÍPIO DIVERSO ATÉ 2022, SEM EM NENHUM MOMENTO ADQUIRIR ESTABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PROGRESSÃO PARA SERVIDOR NÃO ESTÁVEL. REQUISITOS DA LEI Nº 653/2006 (APLICÁVEL AO MAGISTÉRIO NA ÉPOCA DOS FATOS). NO TOCANTE À PROMOÇÃO POR TITULAÇÃO, NÃO FORAM APRESENTADAS PROVAS SUFICIENTES A IDENTIFICAR AS RAZÕES DA ÚLTIMA DECISÃO NEGATIVA APRESENTADA PELO MUNICÍPIO. PARTE QUE TAMBÉM NÃO JUNTOU SUA FICHA FINANCEIRA OU FICHA FUNCIONAL COMPLETAS. PROVAS INSUFICIENTES PARA ANÁLISE DE AVANÇOS NA CARREIRA. PROCURADORIA DO MUNICÍPIO QUE, DESDE 2017, JÁ HAVIA OPINADO PELA INTERRUPÇÃO DA PERMUTA PARA SERVIDORA PARA QUE ESTA PUDESSE CONCLUIR O ESTÁGIO PROBATÓRIO. PARTE QUE POSSUÍA INTERESSE NA MANUTENÇÃO DE SEU TRABALHO EM MATINHOS/PR. IRREGULARIDADE DA PUBLICAÇÃO DAS PORTARIAS PERMITINDO A PERMUTA QUE NÃO LEVA À ESTABILIDADE AUTOMÁTICA DA AUTORA. DECISÃO DE MÉRITO ADMINISTRATIVO. DECISÃO QUE INDEFERIU OS PEDIDOS DE PROGRESSÃO E PROMOÇÃO QUE NÃO MERECEM REFORMA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente